Tribunal: TJMT
Processo: 1002084-38.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002084-38.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALIRIO DE ARAUJO BARRETO - CPF: 630.418.631-20 (AGRAVADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO No 1002084-38.2018.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO(S):

ALIRIO DE ARAÚJO BARRETO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisã
o monocrática devidamente fundamentada que deu parcial provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo ora agravado, reformando a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais,
e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo ora agravado a fim de reformar a sentença que julgou improcedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ALIRIO DE ARAÚJO BARRETO
(ID

44181474)
.

Em síntese, sustenta a agravante que o “decisum” se mostra
equivocado, na medida em que, conforme sustentado desde na peça de defesa, tal cobrança amolda-se perfeitamente às regras previstas na Resolução 414/2010 da ANEEL, não havendo qualquer razão para o cancelamento do débito.

Alega que restou comprovada a irregularidade no medidor de responsabilidade do consumidor/agravado (inversão dos fios do medidor), conforme Termo de Ocorrência de Inspeção, portanto, não se pode negar o fato de que houve fornecimento de energia sem a devida contraprestação, podendo a concessionária utilizar-se das regras ditadas pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica para satisfazer seu crédito.

Assevera que a
manutenção da decisão quanto à ilegalidade da cobrança feita e inexigibilidade dos valores cobrados aquiescerá com o consumo de energia sem a devida contraprestação, caracterizando enriquecimento ilícito por parte do agravado.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática.

Sem contrarrazões (ID
53287479
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ALIRIO DE ARAÚJO BARRETO contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. , a qual julgou improcedentes os pedido formulados na inicial para o fim de declarar lícito e exigível o valor de R$ 2.702,33 referente à relação jurídica debatida, cobrado na fatura acostada aos autos, bem como tornando, sem efeito, a decisão liminar de ID 44176586.

Condenou o autor ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, cuja exigibilidade fixa suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/15, eis que beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 44181476), a parte autora sustenta que é consumidor dos serviços de energia elétrica fornecidos pela requerida referente à Unidade Consumidora n° 6/1950084-2, e fora surpreendido com a cobrança da fatura, no valor de R$ 2.702,33.

Alega que possui média de consumo muito inferior à cobrança da apelada, não condizente com sua rotina, uma vez que não utiliza meios de desperdício dos serviços de energia elétrica.

Sustenta que a inspeção realizada pela requerida ocorreu de forma unilateral, pois o apelante não acompanhou a vistoria, conforme comprova o TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual não foi assinado pelo recorrente.

Assim, requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a ilicitude da conduta praticada pela apelada e, consequentemente, seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Por fim, requer seja mantida a decisão liminar que concedeu a tutela para garantir o direito à manutenção do fornecimento de energia, bem como seja reformada a decisão singular a fim de dar provimento ao recurso.

Em contrarrazões (ID 44181480), a apelada argui a preliminar de falta de interesse recursal, eis que o recurso não enfrentou objetivamente as razões de decidir da sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte requerida/apelada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em suas contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que a matéria apresentada pelo recorrente não enfrentou as razões de decidir da sentença a quo, incorrendo em falta de interesse recursal. Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ;” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso. ” (in “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”. Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença.

Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que: “’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático.

À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.

O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores.

No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença.

Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1a T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213). ” (in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663) (g.n.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que o recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, uma vez que a sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação para reconhecer a exigibilidade do débito (recuperação de consumo) aferido pela concessionária apelada.

Já as razões recursais referem-se à cobrança de fatura de energia em valor abusivo, uma vez que a média de consumo de energia elétrica não corresponde ao valor apresentado pela apelada na fatura do mês de dez/2017, postulando pela declaração de inexigibilidade do débito.

Logo, o apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito.

Com essas considerações, rejeito a preliminar.

M É R I T O

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face da requerida, aduzindo que fora realizada inspeção da sua unidade consumidora, de forma unilateral, sendo emitido um termo de ocorrência e inspeção, indicando a ocorrência de irregularidade no medidor de energia.

Alegou que a requerida emitiu uma fatura no mês de dez/2017, no valor de R$ 2.702,33, para pagamento, sob pena de suspensão do fornecimento de energia.

Assim, ajuizou a presente ação para que seja declarada a inexistência do débito cobrado e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular Dr. Jorge Iafelice dos Santos, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformado, recorre o autor.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

In casu, verifica-se que a vistoria realizada pela apelada, não cumpre as exigências do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente à parte autora/apelado.

Ressalta-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (ID 44181462) foi produzido de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório, posto que tal inspeção deve ser acompanhada pelo titular da unidade consumidora, o que, no caso, não ocorreu.

Ademais, não há como responsabilizar o apelante pela falha apontada (irregularidade no medidor), eis que os requisitos da mencionada resolução, a meu viso, não foram cumpridos.

Em que pese a apelante alegar que as fotografias acostadas aos autos são aptas a demonstrar a irregularidade, verifica-se que, por si só, não são suficientes para comprovar o consumo que ensejou a emissão da fatura da diferença de energia elétrica no valor de R$ 2.702,33.

Diante disso, não é possível saber se o medidor deixou de registrar o consumo de energia elétrica, por culpa da concessionária, da consumidora, ou de terceiros.

Assim, a parte autora não pode ser responsabilizada, unilateralmente, por um débito com base em presunção de fraude.

Além disso, embora tenha sido constatada irregularidade no medidor de energia, não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.

Portanto, a avaliação técnica não passa de prova unilateral e incapaz de, por si só, acarretar a responsabilidade civil da parte apelada, nos termos do art. 129 da Resolução no 414/2010.

De se ressaltar que a empresa requerida/apelada, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou ao consumidor a aferição e a contestação dos valores, deve ser reformada a sentença a quo para que seja declarada a inexigibilidade da cobrança da fatura no valor de R$ 2.702,33.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO VEDADA - DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007 §§4o E 5o DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA - RECURSO NÃO CONHECIDO DA PARTE AUTORA – MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PERÍCIA UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO. [...]. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos. (N.U 1005892-68.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Mantém-se o valor fixado para os honorários advocatícios que cumpre a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. (REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor. (Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Deve ser afastada a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais se no procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano. (Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

No que tange ao dano moral, verifica-se a ausência de inscrição negativa do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes ou a suspensão do fornecimento de energia elétrica, motivo pelo qual não há falar em ato ilícito a ensejar indenização por danos morais.

Por fim, salienta-se que conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp julgado em Recurso Repetitivo 1.412.433/RS (TEMA 699/STJ), é possível o corte no fornecimento do serviço em caso de recuperação de consumo, contanto que: a) observados os princípios do contraditório e da ampla defesa; b) o período discutido englobe apenas os 90 (noventa) dias anteriores à constatação da irregularidade; e c) executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito.

Na hipótese, a fatura cobrada está sendo declarada inexigível, portanto, sem débito passível de cobrança, não há falar-se na análise sobre eventual suspensão de energia elétrica.

Com essas considerações, nos termos do artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, dou parcial provimento monocrático ao recurso a fim de reformar a sentença para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 2.702,33, mantendo-se a liminar concedida no ID 44176586.

Considerando a sucumbência recíproca, ficam divididos em igual proporção os ônus sucumbenciais.

Cuiabá, 26 de junho de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Conforme relatado, a agravante defende que restou provada a constatação de irregularidade na unidade consumidora do agravado, conforme o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI (ID 44181462) onde consta que a medição se encontrada deficitária, considerando a inversão da fiação que alimentava o medidor.

No entanto, conforme destacado na decisão recorrida, a inspeção no medidor foi realizada de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório, pois tal
inspeção
deixou de observar a normativa da Resolução 414/2010 da ANEEL que, conforme se extrai do seu art. 129, §§ 1o, I, 2o, V, dispõe sobre a necessidade de o Termo de Ocorrência de Inspeção –
TOI,
ser lavrado na presença do consumidor ou daquele que, em nome do consumidor, acompanhar a
inspeção, o que, no caso não ocorreu.

Além disso, a agravante não trouxe aos autos comprovação de que tenha elaborado avaliação técnica ou solicitado perícia técnica (incisos II e III), bem como não apresentou o histórico de consumo da unidade consumidora (inciso IV), do § 1o, do art. 129, da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Como se nota, não procede o inconformismo da agravante, pois é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que

a
prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO VEDADA - DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007 §§4o E 5o DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA - RECURSO NÃO CONHECIDO DA PARTE AUTORA – MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PERÍCIA UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO. [...]. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.
(N.U 1005892-68.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Por derradeiro, para fundamentar a decisão monocrática foram citadas jurisprudências deste Egrégio Tribunal, sendo certo que o
decisum
não merece qualquer reforma.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020